Tribunal: TJDFT
Processo: 0731558-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731558-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova em seu desfavor, na ação indenizatória ajuizada por CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA. O agravante defende ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público, fazendo jus à gratuidade de justiça. Argumenta inexistir no caso concreto verossimilhança das alegações e demonstração da hipossuficiência do ponto de vista técnico da parte a justificar a inversão do ônus da prova. Destaca que o Distrito Federal juntou aos autos manifestação do IML informando que o esposo da agravada não teria sofrido de tromboembolismo pulmonar, sendo ônus da autora comprovar a prática de ato ilícito alegado, bem como a existência de dano e do nexo de causalidade. Aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo considerando que o prosseguimento do feito implicará no custeio dos honorários da perícia técnica determinada nos autos e que sequer requereu, consubstanciando em perigo de dano. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, deferindo-se o pedido de gratuidade de justiça e indeferindo a inversão dos ônus probatório. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é matéria impugnada no agravo. Junta balancete contábil de 2020 a fim de comprovar hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado é a medida mais adequada. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento dos honorários periciais, além da produção de outras provas considerando-se a inversão dos ônus, o que pode vir a implicar a prática de atos desnecessários e prejudiciais, caso, ao final, seja o presente agravo provido. Portanto, mostra-se prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, além da viabilidade da inversão dos ônus probatórios. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora